Tribunal: STF
Processo: ARE 1443854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 110):



     



    “INTERVENÇÃO FEDERAL. ART. 34, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE PROPRIEDADE PRODUTIVA PELO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST. LIMINAR QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E INTENCIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO INTERVENTIVO IMPROCEDENTE. 



    1. A intervenção federal é medida de natureza excepcional, por limitar a autonomia do ente federado, com vistas a restabelecer o equilíbrio federativo, cujas hipóteses de cabimento encontram-se previstas taxativamente no art. 34 da Constituição Federal, com regulamentação nos arts. 19 a 22 da Lei n. 8.038/1990 e nos arts. 312 a 315 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A finalidade da intervenção consiste em resguardar a estrutura estabelecida na Constituição Federal, sobretudo quando se estiver diante de atos atentatórios praticados pelos entes federados. 



    3. No caso, extrai-se da documentação acostada ao feito que o Estado do Paraná não manteve cumprimento à ordem judicial de reintegração de posse, constante de sentença proferida em 15/4/2011, nos autos do processo n. 228/2006, que tem por objeto o imóvel rural pertencente aos requisitantes, denominado Sítio São Vicente, localizado no município de Barbosa Ferraz/PR. 



    4. Não obstante, em relação à área objeto do litígio, inserida em contexto de conflitos fundiários, foram adotadas providências no âmbito administrativo, como a desocupação inicial da área, posteriormente reocupada, em cumprimento à decisão liminar em que determinada a reintegração de posse. Outras medidas foram levadas a efeito, como a consulta formalizada perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sobre o interesse na desapropriação, o Plano de Operação elaborado pelo Comando do Policiamento do Interior da Polícia Militar do Estado do Paraná, as informações prestadas pelo Coordenador Especial de Mediação dos Conflitos da Terra – SESP/PMPR, bem como a resposta fornecida pelo INCRA, em que noticiado o andamento de estudo para destinação da área para reforma agrária, por meio do processo de compra e venda (Decreto n. 433/1992). 



    5. Os documentos acostados ao presente feito evidenciam que o não cumprimento da ordem de desocupação não tem o condão de autorizar intervenção, medida excepcional, porque as circunstâncias dos fatos e justificativas apresentadas pelo ente estatal, no sentido de que viabilizar a desocupação mediante atuação estratégica de vários órgãos, aliada à necessidade de reassentamento das famílias em outro local, devem ser sopesadas com o direito dos requerentes. 



    6. A excepcionalidade e a gravidade que circundam a intervenção federal, bem como a complexidade que emana do cumprimento da ordem de desocupação, sobrepõem-se, no caso, ao interesse particular dos proprietários do imóvel. 



    7. Na hipótese em análise, não há como reconhecer tenha o ente estatal se mantido inerte, em afronta à decisão judicial, não havendo que se falar em recusa ilícita, a ponto de justificar a intervenção, porquanto a situação fática comprovada nos autos revela questão de cunho social e coletivo, desbordando da esfera individual dos requisitantes. 



    8. A análise do pedido de intervenção federal perpassa inevitavelmente pela aplicação das normas constitucionais, encontrando solução imediata no princípio da proporcionalidade, e, em seguida, na tomada de novas medidas administrativas e, se for o caso, judiciais frente à realidade atual da área. 



    9. Tal conclusão afigura-se ainda mais consentânea à hipótese, ao constatar-se que remanesce aos requerentes o direito à reparação, que pode ser exercido por meio de ação de indenização. 



    10. Pedido de intervenção federal julgado improcedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 131).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa as arts. 1º; 5º, XXII e XXXVI; 34, VI; 170, II e III; e 185, I e II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais assevera-se que “em situações extremamente semelhantes à presente, já houve, por parte daquela Corte o deferimento de diversos pedidos de Intervenção Federal no próprio Estado do Paraná” (eDOC 138, p. 10).



    Adverte-se que “Pretendem os Ministros do STJ modificar por completo o posicionamento firmado durante anos por aquela Corte a contrariar a legalidade” (eDOC 38, p. 11). Sustenta-se, ainda, que (eDOC 38, p. 12):



    “Sendo assim, in casu, houve equívoco dos julgadores no acórdão prolatado por aquela Corte, isso porque entendeu que está tecnicamente caracterizado o desrespeito à sentença, art. 34, VI, da CF, mas mesmo assim não aprova que seja determinada a intervenção. Ora, o acórdão não aplica a Constituição Federal e a ofende diretamente, baseou-se a decisão objurgada no princípio da proporcionalidade, sendo que há legislação própria (art. 34, VI da CF) para reger a questão proposta nesta lide. “



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso por entender incabível o apelo extraordinário ante a ausência de causa decidida, dado o caráter político-administrativo da decisão proferida em pedido de intervenção federal (eDOC 151).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido de que decisão prolatada em pedido de intervenção federal em Estado-Membro tem natureza materialmente político-administrativa, tratando-se de procedimento de competência judicial, insuscetível de apelo extraordinário. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO - INEXECUÇÃO DE ORDEM JUDICIAL (CF, ART. 35, IV) - REQUISIÇÃO, AO GOVERNADOR DO ESTADO, DA EFETIVAÇÃO DO ATO INTERVENTIVO - NATUREZA MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI e art. 35, IV), a efetivação do ato de intervenção - trate-se de intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos Municípios - reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II e art. 35, IV), circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 343.461- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/6/2002)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE INDEFERE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL EM ESTADO-MEMBRO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1104911 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1/8/24.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente